Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
2. Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão do benefício-alimentação operada pelo Decreto Distrital n° 16.990/95.
3. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
4. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (janeiro/1996 a março/1997) e que o agravado não fazia parte do quadro funcional do agravante no período abrangido pelo ajuizamento da ação coletiva, mas, sim, da Fundação Zoobotânica do DF, cujos servidores, àquele tempo, não integravam o quadro de pessoal do Distrito Federal, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do ora agravado para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.